Tribunal: TJBA
Processo: 0325131-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325131-66.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSÓRIO MODESTO E SILVA registrado(a) civilmente como WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA COM VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPARAÇÃO DE PREÇOS ENGANOSAMENTE FEITA ENTRE PRODUTOS DIVERSOS. MÁ FÉ. INTENÇÃO PREJUDICAR A IMAGEM DO CONCORRENTE PERANTE CONSUMIDORES. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. MONTANTE ESTABELECIDO DE FORMA COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE O ARBITRAMENTO.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0325131-66.2012.8.05.0001
, da comarca de Itabuna, em que é apelante
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
e apelada
SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso,
CONFIRMANDO PARCIALMENTE
a sentença em reexame necessário, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator